Tribunal: TJDFT
Processo: 0746424-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746424-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARGARETE GUIMARAES MOREIRA RECORRIDO: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES E TERCEIRO. PLEITO RECUSADO. IRREGULARIDADES NO ACORDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Nos termos do inciso II do art. 515 do Código de Processo Civil, um acordo homologado em Juízo é título executivo judicial. A sentença homologatória de transação é sentença que resolve o mérito da demanda (art. 487, III, b, do CPC). Portanto, pela natureza do título que se forma, as obrigações inscritas no instrumento da transação devem ser válidas e poder ter seu cumprimento forçado em Juízo caso haja o não atendimento ao que foi combinado entre os envolvidos. Ademais, as obrigações contidas no título precisam estar conforme as leis cogentes, pois não podem as partes, por deliberação própria, afastar-se de aspectos ou de providências que a lei considera indispensáveis para a constituição de determinadas obrigações. 2 – Verificando-se que o acordo apresentado para homologação contém diversas irregularidades, há que se manter a decisão de recusa de homologação, destacando-se que, a despeito disso, nada impede que as partes adotem providências extrajudiciais similares às propostas para solucionar a questão dos autos, ou mesmo que requeiram a suspensão do processo por até seis meses para a mesma finalidade (previsão do art. 313, II, e § 4o/CPC). O que não se pode é conferir eficácia de título executivo a um instrumento de transação com irregularidades. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento dos benefícios da gratuidade de justiça; b) artigos 489, § 1o, VI, 1.022 e 1.025, todos do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 4°, 5°, 6°, 139, inciso V, estes da Lei Adjetiva Civil; 5° da Lei 8.009/1990; e 421, parágrafo único, do Código Civil, defendendo o cabimento da homologação do acordo pleiteado, com a declaração de que se trata de bem de família. Aduz violação aos princípios da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, da duração razoável do processo, da cooperação e do privilégio da composição entre as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação dos artigos 489, § 1o, VI, 1.022 e 1.025, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1614454/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 4°, 5°, 6°, 98, 99, 139, inciso V, todos do Código de Processo Civil; 5° da Lei 8.009/1990; e 421, parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010